Tribunal: CARF
Processo: 11516.007774/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007774/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.596 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
FELIPE OTÁVIO BOABAID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALUGUEIS.
PAGAMENTO
DE
COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não entrarão no computo dos rendimentos brutos dos aluguéis os valores
relativos as despesas pagas para a sua cobrança, aí incluídos o montante
despendido a título de comissões. Cabe ao contribuinte demonstrar de forma
inequívoca a realização dos efetivos desembolsos das comissões, a fim de que
sejam os montantes excluídos da base de cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por intermédio da Notificação de Lançamento de fls. 6 a 10, exige-se do interessado o
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar de R$2.180,39, acrescido da multa
de ofício de 75%, mais o IRPF de 607,58, acrescido da multa de mora de 20%, ambos
acrescidos de juros de mora devidos à época do pagamento, em razão de a autoridade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007774/2008-33
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007774/2008-33

revisora haver apurado, na declaração de ajuste anual apresentada para o exercício de
2007, ano-calendário 2006, as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos de aluguéis no importe de R$9.122,44. Da “descrição dos
fatos e enquadramento legal” à fl. 7 consta: “Foram alterados os valores declarados
tendo em vista que os imóveis alugados a Jan Comércio de Bebidas e a Centro de
Ensino Expoente, conforme contratos de locação apresentados, foram alugados
diretamente (sem intermediação de imobiliária). Dessa forma não há dedução da base
de cálculo referente a comissão de administração ocasionando o acréscimo ora
efetuado (10%/2)”;
2) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$607,58,
referente à fonte pagadora Jan Comércio de Bebidas Ltda. ME.. Consta da “descrição
dos fatos e enquadramento legal” à fl. 8: “Conforme DIRF retificadora apresentada à
RFB pela fonte pagadora o IRRF correto foi R$7.721,50. Dessa forma o valor a ser
compensado pelo contribuinte é de R$3.860,75 (50%)”.
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 4, na qual expõe suas razões de
contestação.
Expõe que o Centro de Ensino Integrado Expoente Ltda. pagou aluguel a sua esposa
Maria Alice Daura da Silva Boabaid no montante de R$184.943,13 e que dessa
importância pagou-se comissão, pelo recebimento, a Silvia Boabaid, CPF 030.875.359-
31, por ele declarada no seu ajuste anual. Assim, ele e a esposa declararam R$83.224,40
(50%) cada um.
Argúi que não procede a observação do auditor de que não pode haver dedução de
comissão porque não existiu intermediação imobiliária, que gratificar quem por ele
recebe os aluguéis é decisão de sua lavra, procedimento ao qual não há óbice nem
vedação legal, ainda mais quando quem recebeu a comissão declarou o rendimento.
Em relação à JAN Bebidas Ltda. refere que, da mesma forma ele e a esposa declararam
50% cada um, descontada a comissão paga pelo recebimento, bem como dividiram o
IRRF que foi de R$8.936,67, tendo cada um compensado R$4.468,33.
Ressalta que a esposa Maria Alice D. S. Boabaid declara em modelo Simplificado.
Esta autoridade julgadora solicitou a diligência de fl. 33, em decorrência da qual foram
juntados os documentos de fls. 36 a 56.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007774/2008-33

a) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual;
b) a despesa de comissão imobiliária é dedutível dos rendimentos de aluguéis e
está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguel recebido do Centro
Integrado Expoente Ltda, no valor de R$ 9.122,44.
As despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento referente a
alugueis de imóveis não integra a base de cálculo do Imposto de Renda de que trata a Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988. É o que determina o art. 14 da Lei no 7.713/1989. Não
obstante, a irresignação do Recorrente, analisando a documentação acostada aos autos, sobretudo
o recibo de pagamento de comissão à fl. 81, entendo que eles não demonstram de maneira
inequívoca a realização do pagamento, o que poderia ser feito v.g. pela apresentação de
comprovantes de transferência bancária.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 95
DF CARF MF
Original